Tribunal: TJPA
Processo: 0177032-26.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0177032-26.2019.8.14.0045

APELANTE: RODRIGO COSTA DA UMGRIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Além de não constar no rol de cabimento previsto no art. 581 do CPP, o direito de recorrer em liberdade é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

2 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

3 – As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

4 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Rodrigo Costa da Umgria, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID Nº 5680600).

Em suas Razões, pugnou por sua despronúncia, sob alegações de insuficiência de provas. Alternativamente, pede a exclusão das qualificadoras por manifesta improcedência e, ainda, a revogação da prisão preventiva (ID 5680610).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se in totum a r. sentença que pronunciou o recorrente (ID Nº 5680612).

O assistente de acusação se manifestou pelo não provimento do recurso (ID 9957266)

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo não provimento do presente recurso (ID 10128326).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória (recebida em 13.08.2019, ID 5680585), em síntese, que, no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 20h30min, o recorrente, na companhia de Evandro Lima dos Anjos, desferiu disparos de arma de fogo na vítima Célio Rodrigues da Silva, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

São os fatos.

- DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Além de não constar no rol do art. 581 do CPP, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA e conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, autoria e materialidade delitivas encontram sede no Relatório de Investigação Preliminar (ID: 5680580), Laudo de Necropsia da vítima Célio Rodrigues da Silva (nº 2019.03.000171-TAN, ID: 5680584) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema Audiovisual, vejamos.

A informante Regina Paula Mourão, esposa da vítima, relatou que, por volta das 19h, a vítima foi até o portão da residência realizar pagamento a um funcionário quando o recorrente surgiu no local e efetuou disparos contra ele; que estava no interior da residência e ouviu os tiros, e ao ir verificar, se deparou com a vítima baleada no chão; que na ocasião a vítima informou que o autor dos disparos era o ora recorrente; que anteriormente o recorrente atirou contra seu filho, Célio Júnior; que tomou conhecimento por terceiros que o recorrente proferia ameaças contra sua família; que houve mensagens do recorrente nas redes sociais do filho em tom de ameaças.

Por sua vez, o informante Célio Rodrigues da Silva Júnior, filho da vítima, afirmou que o pai saiu para atender um funcionário, e em seguida ouviu disparos de arma de fogo; que correu e se deparou com a vítima baleada, mas ainda viva, e afirmou que o recorrente fora o autor dos disparos e estava com uma moto do tipo Tenere preta e alta, que era a mesma do irmão do recorrente; que anteriormente, na cidade de Pau D’arco, na vaquejada, fora surpreendido pelo recorrente, que começou a batê-lo e acusá-lo de dizer que seria o autor de um roubo na sua casa; que nesse momento o recorrente desferiu disparos de arma de fogo em sua direção; que após a morte do pai recebeu ameaças do recorrente por meio do facebook; que ouviu comentários que o recorrente atribuía a morte do irmão à vítima, como sendo mandante do crime.

A testemunha Rivaldo Ruela da Silva, Investigador de Polícia Civil, asseverou que estava de serviço quando recebeu a informação de um homicídio e foram ao local averiguar; que relatado que duas (2) pessoas em uma motocicleta preta e alta foram até a residência da vítima e desferiram disparos contra ela, que se encontrava na frente do local; que no local recolheram três (3) projeteis e um (1) óculos; que posteriormente, fora feito levantamento e encontraram uma foto do recorrente em rede social usando um óculos semelhante; que meses antes do crime, o recorrente teve uma desavença com o filho da vítima; que em outro momento o irmão do recorrente fora morto e ventilado que este seria o verdadeiro alvo, e a vítima o mandante; que o recorrente utilizava a moto que era do irmão, modelo Tenere preta; que na mesma noite do fato foram até a residência do recorrente e conversaram o pai dele, que informou que ele teria aparecido no local acompanhado de um amigo e pegou uma mochila, e a partir de então não fora mais visto; que o recorrente era envolvido com outros crimes.

Ainda, a testemunha Maciel Soares Gomes relatou que trabalhava com a vítima aproximadamente três (3) meses; que no dia dos fatos foi até a residência da vítima receber, e enquanto estavam conversando presenciou quando duas (2) pessoas chegaram em uma motocicleta preta e alta, já disparando contra a vítima.

Por sua vez, o recorrente negou, em juízo, a prática delitiva; disse que no dia do crime estava na casa de um amigo na cidade de Rondon do Pará; que o amigo Marcos faleceu posteriormente; que houve desavença com o filho da vítima anteriormente na cidade de Pau D’arco, mas nega que estava armado e que desferiu disparos contra aquele; que o irmão tinha uma motocicleta Tenere preta, mas que teria sido vendida; que o irmão informou que a vítima teria ameaçado de matá-lo em decorrência do desentendimento com o filho daquela; que a vítima tinha desentendimento com outras pessoas na cidade.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Vejamos a fundamentação do juízo, na parte que interessa:

(...) QUALIFICADORAS. A teor do art. 413, §1º, do CPP, a peça acusatória inicial qualificou o homicídio por ter sido praticado por motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II) – ela deve ser mantida, porquanto há indícios de que o motivo que teria levado a prática do delito teria sido em virtude de vingança pela rixa anterior entre o filho da vítima e o acusado, assim como eventual rixa entre a própria vítima e o acusado, porquanto, conforme depoimentos colhidos o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra CELIO JÚNIOR em cavalgada em Pau D ́Arca tempos antes do crime, conforme por ele relatado em AIJ, assim como haveria informações por terreiros de que a vítima teria mandado matar o irmão do acusado, de nome WILLIAN conforme relatos dos policiais e do filho da vítima em AIJ; devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença a qualificadora disposta no art. 121, §2º, IV, do CP, que trata da eventual prática mediante traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, consistente em ter supostamente chegado de forma repentina, na garupa de uma moto, em local escuro, efetuado cerca de quatro disparos contra a vítima, tendo atingido no rosto, peito, ombro e costas, qualificadora que também deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Por fim, o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. O tribunal leigo deve conhecer o delito integralmente, nos limites da pronúncia, não podendo o Juiz togado subtrair-lhe o conhecimento da causa. [...] (ID: 5680600). (...)

A decisão está bem fundamentada e,
in casu
, diante de tudo o que foi apurado e está encartado nos autos, especialmente as declarações das testemunhas, verifica-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015)

DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024